Tribunal: TJDFT
Processo: 0718249-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0718249-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ETELMINO ALFREDO PEDROSA AGRAVADO: FABIANA CRISTINA TAVARES TORQUATO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ETELMINO ALFREDO PEDROSA contra decisão proferida pelo juízo da 17a Vara Cível de Brasília, a qual indeferiu o pedido de desconstituição da penhora efetivada sobre o único imóvel de propriedade do agravante, em razão da ocorrência de preclusão consumativa. O recorrente pleiteia, em preliminar do recurso (ID 36012537), a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Destaque-se que o juízo de origem indeferiu o pedido de gratuidade, diante da ausência de comprovação documental da hipossuficiência do executado (ID 106281120 dos autos de origem). Embora seja possível a formulação do requerimento em sede recursal, não há nos autos elementos suficientes que atestem o estado de hipossuficiência do agravante. Os extratos bancários anexados ao recurso (ID 36012539, p. 9/21), além de parcialmente ilegíveis, dizem respeito à pessoa jurídica QUID NOVI COMUNICAÇÃO LTDA, e não ao agravante. Desse modo, compete ao magistrado verificar se o requerente se encontra em situação de não poder prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar, para início da análise, os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução no 140/2015. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. Considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos, que corresponde, atualmente, a R$ 6.052,20 (seis mil e cinquenta e dois reais e vinte centavos). Dessa forma, intime-se o agravante para, no prazo de cinco dias, juntar comprovante de sua alegada insuficiência de recursos ou, alternativamente, realizar o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento. Intime-se. Brasília-DF, 8 de junho de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator